Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717127-77.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA RECORRIDO: ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ÓBITO DO LOCATÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES. SUBLOCATÁRIO OCUPANTE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PECULIARIDADES DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DURANTE A SUA OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de impugnação das decisões que rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo levou à preclusão das matérias, impedindo a sua reapreciação, nos termos do art. 507 do CPC. Precedente deste Tribunal. 2. Embora a responsabilidade do sublocatário seja, em regra, subsidiária, na específica hipótese dos autos o locatário faleceu e seus herdeiros nunca residiram no imóvel, o que afasta a aplicação do art. 11 da Lei no 8.245/1991. 3. Ante a extinção da locação em razão do óbito do locatário e comprovado que os aluguéis inadimplidos referem-se ao período em que o sublocatário residia no imóvel, deve responder pelos direitos e obrigações previstos no contrato de locação até a sua efetiva desocupação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, asseverando a inobservância do contrato de locação acordado entre as partes. Tece considerações sobre a liberdade contratual, os princípios da intervenção mínima e da pacta sunt servanda e a responsabilidade dos herdeiros e sucessores. Afirma que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas quando incluiu o recorrente no polo passivo sem que este tenha qualquer relação contratual com os envolvidos. Pede seja declarada a sua ilegitimidade passiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 do CCB e 796 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 36597572): (...) A ausência de impugnação das decisões que rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo levou à preclusão das matérias, impedindo a sua reapreciação, nos termos do art. 507 do CPC. Precedente deste Tribunal. (...) Embora a responsabilidade do sublocatário seja, em regra, subsidiária, na específica hipótese dos autos o locatário faleceu e seus herdeiros nunca residiram no imóvel, o que afasta a aplicação do art. 11 da Lei no 8.245/1991. (...) Ante a extinção da locação em razão do óbito do locatário e comprovado que os aluguéis inadimplidos referem-se ao período em que o sublocatário residia no imóvel, deve responder pelos direitos e obrigações previstos no contrato de locação até a sua efetiva desocupação. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028